Tribunal: STJ
Processo: 0705275-91.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2695153 - DF
(2024/0266241-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: ANTONIO AMÉRICO BARAUNA FILHO - DF052594
EMBARGADO
: MARLENE DE FATIMA PORTO - INTERDITO
REPR. POR
: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SAMUEL FERNANDES CASTRO - DF028439
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE SOUZA - DF028304
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 93281237-c876-424d-be78-0d5d09eccf5d

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 93281237-c876-424d-be78-0d5d09eccf5d

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2695153 - DF
(2024/0266241-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: ANTONIO AMÉRICO BARAUNA FILHO - DF052594
EMBARGADO
: MARLENE DE FATIMA PORTO - INTERDITO
REPR. POR
: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SAMUEL FERNANDES CASTRO - DF028439
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE SOUZA - DF028304
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
Primeira Turma, de que fui relator, assim ementado (e-STJ fl. 1038):
Como assinalado na decisão agravada, observo, em relação à insurgência que a
parte agravante deixou de indicar – nas razões do apelo nobre – lei federal
supostamente violada pela Corte de origem, razão pela qual incide a Súmula 284
do STF.
Documento eletrônico VDA52644746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:30
Código de Controle do Documento: 70b10396-0997-4fd4-bac1-643e8315f496

Noutra quadra, no agravo interno, a parte ponta ofensa dos arts. 3o da
e 20 da
o que configura verdadeira
Lei no 9.784/1999
Lei no 8.112/1990,
inovação recursal que não supre a falha apresentada no recurso anterior, haja
vista a preclusão consumativa.

A parte embargante afirma ter havido omissão no julgado acerca da
ocorrência da prescrição.
Defende, ainda, a aplicação do Tema 992 do STF, requerendo "o
arquivamento do feito sem exame de mérito e sua remessa à Justiça do Trabalho".
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
,
CPC/2015)
vícios inexistentes na espécie.
O julgado foi claro ao afirmar que (e-STJ fl. 1.041):
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o atacado,
proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, nodecisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles, nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do CPC /2015.
art. 932,
Observa-se que a parte agravante não infirmou de forma clara e específica todos
os fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de atacar a incidência da
Súmula 7 do STJ, em evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade. Em
relação à Súmula 7 do STJ, não se mostra suficiente, para fins de impugnação, a
mera alegação de que a matéria é unicamente de direito e, portanto, é
desnecessário o reexame fático-probatório.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por
exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não ocorreu.
Por fim, diversamente do defendido pelo embargante, não é hipótese
de aplicar o Tema 992 do STF. Isso porque o aludido julgado refere-se à fase pré-
contratual, sendo certo que o objeto da ação consiste na anulação do ato de adesão ao
Programa de Desligamento Incentivado (PDI).
Documento eletrônico VDA52644746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:30
Código de Controle do Documento: 70b10396-0997-4fd4-bac1-643e8315f496

Ponderados esses elementos, constato que a insurgência do
embargante não diz respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e,
por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52644746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:30
Código de Controle do Documento: 70b10396-0997-4fd4-bac1-643e8315f496

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.695.153 / DF
Número Registro: 2024/0266241-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07052759120228070018 7052759120228070018
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: ANTONIO AMÉRICO BARAUNA FILHO - DF052594
AGRAVADO
: MARLENE DE FATIMA PORTO - INTERDITO
REPR. POR
: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : SAMUEL FERNANDES CASTRO - DF028439
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE SOUZA - DF028304
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: ANTONIO AMÉRICO BARAUNA FILHO - DF052594
EMBARGADO : MARLENE DE FATIMA PORTO - INTERDITO
Documento eletrônico VDA54009441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 785ae211-0e24-4dbd-8145-a6812aa8243c

REPR. POR
: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SAMUEL FERNANDES CASTRO - DF028439
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE SOUZA - DF028304
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 785ae211-0e24-4dbd-8145-a6812aa8243c